Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-93.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PARCERIA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existe responsabilidade solidária entre parceiros econômicos, não sendo inviável a expedição de ofício ao parceiro para que produza prova em favor das partes.
2. É indevido a expedição de ofício quando este implicaria em intervenção de terceiro de forma camuflada.
3. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004789-93.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 110.006.515-68 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
PARCERIA COMERCIAL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Existe responsabilidade solidária entre parceiros econômicos, não sendo inviável a expedição de ofício ao parceiro para que produz
a prova em favor das partes.

2. É indevido a expedição de ofício quando este implicaria em intervenção de terceiro de forma camuflada
.

3
.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1004789-93.2024.8.11.0004

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Agravado:
JOSE ALCANTARA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE ALCANTARA DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, por entender que a parte reclamante não neg
ou
a relação jurídica
mantida com a parte reclamada e
, ainda assim,

não trouxe
nenhum documento que comprovasse o pagamento de suas dívidas
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática,
que deu
parcial provimento
ao recurso,
diante da ausência de provas da relação jurídica entre as partes, para: a) declarar a inexistência da dívida
;
b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclama
da
interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) não foi analisado o pedido de expedição de ofício ao Serasa
,
para verificar a origem da inscrição indevida; b) não possui vínculo contratual com a parte agravada, sendo
parte
ilegítima para figurar no polo passivo
da ação
. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais e determinar a expedição de ofício ao Serasa e ao cedente.

A parte reclam
ante, embora intimada, não
apresentou contrarrazões
(ID 253683656/PJe2)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a
) não foi analisado o pedido de expedição de ofício ao
Serasa para verificar a origem da inscrição indevida; b) não possui vínculo contratual com a parte agravada, sendo ilegítima para figurar no polo passivo
da ação
.

Todavia, em que pese o fato
de a
decisão ter sido omissa quanto à análise do pedido de expedição do ofício ao Serasa, o argumento de cerceamento
de defesa não procede, tendo em vista que, entre o Serasa e a parte agravante existe uma parceria comercial respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, e, caso a parte agravante entenda prejudicada,
deverá
ajuizar
ação de regresso
.

Nesse sentido,
preconizam
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor,
de que
o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

Quanto aos
danos causados por parceiros empresariais
, todos os envolvidos
respondem
solidariamente
em virtude da sua culpa
in
eligendo
e
in vigilando.
(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais, além da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil, mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais.
(STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial (SERASA), não sendo possível eximir a responsabilidade
da parte reclamada, ora agravante
.

Além disso, no presente caso, pelo fato do processo tramitar em sede de Juizado Especial, não é possível a intervenção de terceiro para realizar o chamamento ao processo.
Deferir a expedição de ofício requerida implicaria em
uma
intervenção de terceiro
camuflada para
permitir que o Serasa faça prova em seu
das partes
.

Isto porque
, d
iante das especificidades dos Juizados Especiais, mormente quanto à simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei no 9.099/95), não se admite a intervenção de terceiro, inclusive a assistência, no rito do Juizado, conforme expressamente previsto no artigo 10 da referida Lei, abaixo transcrito, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Nesse sentido:

(...)
5. A Lei no 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência. (...) (N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023)

(...) 1- Não sendo possível a intervenção de terceiro em sede do juizado especial, a extinção do feito deve ser mantida. (...) (N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020)

Portanto,
não prospera a alegação de expedição de ofício ao Serasa, bem como a arguição de ilegitimidade passiva.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025